Tribunal: TJES
Processo: 5013928-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013928-60.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO BAYERL ADAMI
AGRAVADO: ROBERTA SOARES OGGIONI ADAMI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHA MENOR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leonardo Bayer Adami contra decisão que, no bojo de ação de divórcio cumulado com guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da filha menor no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, além de 50% das despesas extraordinárias.

2)
O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos arbitrados, alegando renda mensal inferior a R$ 1.600,00, e requer a redução para valor não superior a 30% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que fixou alimentos provisórios em 1 salário-mínimo mensal encontra respaldo na análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, diante das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

5)
Os alimentos devem ser arbitrados de forma a preservar a dignidade tanto do alimentando quanto do alimentante, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da solidariedade familiar (CF, art. 3º, I).

6)
O documento utilizado na decisão agravada ("Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural - CAF") indica renda anual de R$ 97.500,00 oriunda de lavoura, além de R$ 18.715,32 de assalariamento, o que representa renda mensal presumida de aproximadamente R$ 9.684,00, tornando proporcional o valor de 1 salário-mínimo (cerca de 15,5% da renda).

7)
O agravante não apresentou prova documental idônea e atualizada que comprove sua real incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas sobre sua situação econômica atual, não sendo possível infirmar as premissas que sustentaram a decisão recorrida.

8)
Incumbe à parte agravante o ônus da prova quanto à alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, devendo eventual revisão estar amparada em prova documental robusta.

2. A ausência de provas idôneas acerca da real incapacidade financeira do alimentante impede a reforma da decisão que fixa alimentos em valor compatível com os rendimentos presumidos.

3. Declarações genéricas desacompanhadas de documentação contemporânea e suficiente não se prestam à modificação da decisão judicial que observa parâmetros legais e constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e 3º, I; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1025769/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2010, DJe 01.09.2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a análise do
fumus boni iuris
, neste juízo de delibação, à verificação da plausibilidade da tese recursal, a qual, na espécie, exsurge da manifesta dissonância entre o substrato probatório carreado aos autos e os fundamentos que alicerçam a decisão agravada.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta impossibilidade financeira do Agravante em arcar com o valor arbitrado, em virtude de sua alegada condição de hipossuficiência, a qual, em seu entender, não corresponde à capacidade econômica presumida pelo magistrado de piso.

Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), tanto àquele que os recebe (alimentando) quanto àquele que os presta (alimentante).

Ademais, a prestação alimentar traduz a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF).

Nesse sentido se posiciona a doutrina de Cristiano Chaves Farias e Nelson Rosenvald, para quem
“a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)”
(
In:
Direito das Famílias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 666).

Fincada essa premissa, o parâmetro para a fixação da verba alimentar está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada
”
, ou seja, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Nesse sentido se pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. [...] 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos
. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Nesse contexto, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades do alimentando (vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc.) e
a condição financeira do alimentante
, de modo que este venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

É a inteligência do
caput
do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

No caso, inexistindo provas que sinalizem em sentido diverso, a necessidade do infante permanece inalterada, compreendidas as despesas de toda ordem, como educação, instrução, assistência e lazer (alimentos civis ou côngruos).

O agravante sustenta que a decisão
a quo
incorreu em equívoco ao se basear em dados desatualizados e incompletos, extraídos de um documento intitulado "Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural CAF" datado de 2023.

Segundo o recorrente, a renda anual de R$ 97.500,00 proveniente de "Lavouras Permanentes (Café)" seria valor bruto, de contrato de parceria agrícola já extinto, e que sua renda líquida mensal em 2023 foi de apenas R$ 2.031,25.

Alega, ademais, que sua situação financeira atual é ainda mais precária, pois vive de "bicos" com rendimento de pouco mais de R$ 1.600,00, o que inviabilizaria o pagamento dos alimentos fixados e o levaria à insolvência e, consequentemente, à prisão civil.

De fato, a decisão agravada utilizou como fundamento para a capacidade do genitor a "Declaração de Cadastro de Atividade de Produtor Rural CAF", que apontou rendimentos anuais de R$ 97.500,00 de lavouras e R$ 18.715,32 de assalariamento.

Nesse cenário, tem-se que a renda mensal do genitor seria R$ 9.684,00, de modo que o valor de 1 (um) salário mínimo corresponde a aproximadamente
15,5%,
da renda, percentil que não se mostra desarrazoado.

Sendo assim, para que se operasse a modificação da decisão de piso em sede recursal, era imprescindível que o recorrente apresentasse elementos probatórios novos e robustos, aptos a desconstituir as premissas fáticas e jurídicas que nortearam o ato judicial combatido, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça:

Dessa forma, constata-se que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentando tão somente alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental mínimo. [...] o recorrente limitou-se a argumentações vazias, dissociadas de qualquer suporte probatório, circunstância que fragiliza substancialmente a sua pretensão recursal.

Portanto, inexistindo prova cabal da alteração drástica da receita do alimentante, deve prevalecer a proteção ao melhor interesse da criança, mantendo-se os alimentos no patamar fixado, sem prejuízo de eventual revisão futura mediante dilação probatória na origem.

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.